Tribunal: TJDFT
Processo: 0708911-87.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FEMINICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121-A, § 1o, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
2. A Defesa pretende a absolvição sumária do recorrente, sob a alegação de que não há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ou, alternativamente, que o recorrente agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, requer a impronúncia, com a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal leve.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) analisar se há elementos para a absolvição sumária por falta de provas de materialidade ou indícios de autoria; (ii) verificar se há prova cabal de que o recorrente agiu em legítima defesa; e (iii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, dispõe que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
5. A prova da materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos elementos constantes dos autos, em especial a prisão em flagrante do acusado, o Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais e os depoimentos da vítima, na fase extrajudicial, e dos policiais, tanto na delegacia quanto em juízo.
6. A alteração na versão apresentada pela vítima deve ser analisada com cautela, pois, tratando-se de violência doméstica e familiar, é comum que mulheres, seja por terem reatado o relacionamento, seja por se sentirem intimidadas pelos parceiros, deixem de denunciar ou, quando o fazem, posteriormente modificam a versão dos fatos e manifestam interesse pelo arquivamento do caso.
7. A absolvição sumária por legítima defesa e a desclassificação para crime não sujeito à competência do Tribunal do Júri somente são cabíveis quando houver demonstração inequívoca da excludente de ilicitude ou da ausência de dolo ou assunção do risco de matar, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 14, inciso II; artigo 25; artigo 121-A, § 1o, inciso I; Código de Processo Penal, artigo 413, § 1o, artigo 415, inciso IV.